Tribunal: TCU
Processo: 023.848/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Roberto Oliveira dos Santos (XXX.602.700-XX), recusando o respectivo registro, sem, contudo, determinar a absorção da parcela decorrente da respectiva incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, por estar amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de efeitos conferida no julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e ao interessado.